Tribunal: TJMT
Processo: 1026842-46.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1026842-46.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729)
Assunto:

[Extorsão mediante seqüestro]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[JACKELINE MOREIRA MARTINS PACHECO - CPF: 691.072.891-20 (ADVOGADO), JHONATHA WILLIAM DUETI DOURADO - CPF: 055.037.071-41 (AGRAVANTE), Douto Juizo da Segunda Vara Criminal de Rondonópolis - MT (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), ROMARIO ALVES PINHEIRO - CPF: 043.916.841-44 (TERCEIRO INTERESSADO), DONIZETE OLIVEIRA DE PAULA - CPF: 039.433.041-24 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL AGNELLO WALLAUER DOS SANTOS - CPF: 004.296.101-73 (TERCEIRO INTERESSADO), EVELIN SUELEN MORAES VIEIRA - CPF: 019.253.191-30 (VÍTIMA), MARCELO SOARES GUIMARAES - CPF: 019.899.851-14 (VÍTIMA), RAFAEL LUCAS GOMES TEIXEIRA - CPF: 042.203.691-98 (VÍTIMA), HUDSON CONCEICAO MENDES - CPF: 060.570.511-90 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa
: Direito penal e processual penal. Agravo regimental em revisão criminal. Extorsão mediante sequestro em concurso formal. pluralidade de vítimas. reconhecimento de crime único. Ausência de novas provas ou contrariedade à lei. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Agravo regimental interposto contra decisão monocrática, na qual fora extinta, sem resolução do mérito, a revisão criminal proposta em face acórdão proferido pela e. Segunda Câmara Criminal, no julgamento de apelação criminal, a qual fora desprovida para

manter condenação por extorsão mediante sequestro, em concurso formal, a 24 (vinte e quatro) anos de reclusão, em regime inicial fechado, visando a redução das penas.

II. Questão em discussão

Há 2 (duas) questões: 1) reconhecimento de crime único entre as condutas; 2) cabimento de pedido revisional.

III. Razões de decidir

1. A existência de múltiplos sujeitos passivos – pessoas privadas de liberdade e instituição financeira lesada – justifica a incidência do concurso formal de crimes, A jurisprudência pacífica do STJ e do TJMT admite a incidência de concurso formal, afastando-se a tese de crime único.

2. A revisão criminal não se presta à revaloração de provas ou reinterpretação de elementos analisados no julgamento de apelação criminal, cujo acórdão foi mantido pelo c. STJ,

salvo se demonstrada contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos.

3.
“Julgando insuficientemente instruído o pedido ou manifestamente incabível, o relator poderá indeferi-lo in limine”,
sendo que o ato judicial,
“representativo da carência da ação, corresponde à extinção do processo sem resolução do mérito”.

IV. Dispositivo e Tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A revisão criminal não se apresenta cabível quando fundada exclusivamente na reiteração de argumentos examinados no julgamento de apelação criminal, sem apresentação de novas provas ou contrariedade manifesta à lei.

2. O Regimento Interno deste e. Tribunal permite ao relator, em decisão monocrática, indeferir a revisão criminal manifestamente incabível, nos termos do art. 51, XII, ‘a’, e

XV e do RITJMT.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 70 e 159, §1º; CPP, art. 621, I; RITJMT, art. 51, XII e XV; Lei nº 8.072/1990, art. 1º, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 520.815/MS, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 19.12.2019; STJ, AgRg no HC 751.495/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe 20.9.2023; STJ, AgRg no AREsp 1453128/PE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 12.2.2020; TJMT, AP 0012851-66.2018.8.11.0064, Rel. Des. Pedro Sakamoto, j. 20.5.2020; TJMT, RvC 1012676-09.2025.8.11.0000, Rel. Des. Lidio Modesto da Silva Filho, j. 9.7.2025.

Doutrina citada
:
BITENCOURT, Cézar Roberto. Código Penal Comentado. 6ª.ed. São Paulo: Saraiva, 2011. p. 883.

BONFIM, Edilson Mougenot. Curso de Processo Penal. 14ª ed., São Paulo: Saraiva, 2024, p. 702.

R E L A T Ó R I O

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

AGRAVO REGIMENTAL Nº 1026842-46.2025.8.11.0000 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS

AGRAVANTE:
JHONATHA WILLIAM DUETI DOURADO

RELATÓRIO

Agravo regimental interposto por
JHONATHA WILLIAM DUETI DOURADO
contra decisão monocrática, na qual fora extinta, sem resolução do mérito, a Revisão Criminal nº 1026842-46.2025.8.11.0000, proposta em face de acórdão proferido pela e. Segunda Câmara Criminal, no julgamento da Apelação Criminal nº 0007063-71.2018.8.11.0064,

interposta contra sentença do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, a qual fora desprovida para manter condenação por extorsão mediante sequestro, em concurso formal, a 24 (vinte e quatro) anos de reclusão, em regime inicial fechado – art. 159, §1º c/c art. 70 do CP – (fls. 2326/2364 – ID 148147060).

O agravante sustenta que: 1)
“ocorreu equívoco no reconhecimento e aplicação do concurso formal de crimes em razão da prática de UMA ÚNICA CONDUTA CRIMINOSA DO REVISIONANDO, tendo em vista que restou evidenciado que a ação delitiva atingiu UM ÚNICO PATRIMÔNIO (VÍTIMA BRADESCO), ainda que, durante a execução do crime, tenha havido violência ou grave ameaça contra mais de uma pessoa
”; 2) esta e. Turma de Câmaras Criminais Reunidas teria admitido
“a revisão de matéria já analisada no acórdão rescindendo”
para “
reparar eventuais erros judiciários, dada a falibilidade humana e escorreita aplicação de justiça”.

Pede o provimento do recurso para que sejam reduzidas as penas (ID 310887391).

A i. Procuradoria Criminal Especializada pugna pelo desprovimento por entender que “
a tese deduzida na ação revisional, no sentido de que haveria apenas um único crime em razão da existência de um único patrimônio lesado, foi devidamente analisada e afastada no julgamento da apelação criminal. Naquela ocasião, reconheceu-se a existência de múltiplos sujeitos passivos, sendo cinco vítimas distintas (Rafael, Marcelo, Evelin e duas crianças), bem com o Banco Bradesco”

(João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça – ID 310196363).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Turma:

O julgamento recomenda um breve retrospecto dos atos processuais.

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 02 de maio de 2018, os denunciados ROMARIO ALVES PINHEIRO, JHONATHA WILLIAN DUETI DOURADO, GUILHERME DOMINGOS FERRI, DONIZETE ALVES DE PAULA, HUDSON GONÇALVES MENDES e GABRIEL AGNELLO WALLAYER DOS SANTOS, juntamente com outro comparsa ainda não identificado, com unidade de desígnios e conjugação de esforços almejando objetivo comum, sequestraram R. L. G. T., M. S. G., E. S. M. V. G. e as crianças J. M. V. G, T. V. G. com o fim do obterem para si vantagem, como preço do resgate.

[...] Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia [...]JHONATHA WILLIAM DUETI DOURADO, como incurso no artigo 159, § 1, do Código Penal c.c artigo 29 do Código Penal c.c artigo 1º, inciso IV da Lei n. 8.072/1990 [...].”
(Francisco Gomes da Souza Junior, promotor de Justiça - fls. 35/41)

Em 16.3.2020, o Juízo da 2ª Vara Criminal da
Comarca de Rondonópolis
condenou o agravante por extorsão mediante sequestro e reconheceu o concurso formal por entender que
“o crime foi executado numa única ação, mas atingiu vitimas distintas (Rafael, Marcelo, Evelin e duas crianças), além do Banco Bradesco, que teve todo o prejuízo financeiro, incidindo, portanto, a regra do concurso formal do crimes tal como previsto no artigo 70 do Código Penal”
;

“
para fins de elaboração do calculo de penas, será

considerado o número total de vítimas como forma de melhor atender ao disposto no art. 70 do Código Penal”

(Wagner Plaza Machado Junior, juiz de Direito – fls. 1693/1735-ID 148146571).

O agravante interpôs apelação criminal e pugnou pela absolvição. Subsidiariamente, fixação do regime inicial semiaberto.

Em 23.3.2022, a e. Segunda Câmara Criminal desproveu os apelos interpostos pelo agravante e corréus [Donizete Oliveira de Paula,

Gabriel Agnello Wallauer dos Santos, Romário Alves Pinheiro, Guilherme Domingos Ferri e Hudson Conceição Mendes], mantendo as responsabilizações penais e a incidência do concurso formal, nos termos da seguinte EMENTA:

“APELAÇÃO CRIMINAL – EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR – 1) NULIDADE – AUSÊNCIA DE FORMALIDADE DO ARTIGO 226, INC. II, DO CPP – INOCORRÊNCIA – DISPOSITIVO QUE CONTÉM MERA RECOMENDAÇÃO LEGAL – DELITO QUE PERDUROU POR MAIS DE 12 HORAS – PRELIMINAR REJEITADA – 2) NULIDADE – INTERROGATÓRIO DO EXTRAJUDICIAL DO COACUSADO – CONFISSÃO E DELAÇÃO – ALEGAÇÃO DE COAÇÃO – PROVA – INSUFICIÊNCIA – INTERROGATÓRIO GRAVADO EM VÍDEO – ASPECTO NÃO EVIDENCIADO – REJEIÇÃO – 3) PRELIMINAR – OITIVA DO DIRETOR DO PRESÍDIO CENTRAL DO ESTADO QUE PRESENCIOU OS RECONHECIMENTOS PESSOAIS – PRECLUSÃO – FINALIZADA INSTRUÇÃO

– TESTEMUNHA NÃO ARROLADA – OPPORTUNU TEMPORE – RECONHECIMENTO REALIZADO EM JUÍZO – REJEIÇÃO – 4) MÉRITO – 4.1) ABSOLVIÇÃO OU RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – PALAVRA DA VÍTIMA – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO – INCABÍVEL – 4.2) EXCLUSÃO DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES – IMPOSSIBILIDADE – AÇÃO DELITIVA QUE ATINGIU PATRIMÔNIO DE VÍTIMAS DISTINTAS – ACERVO PROBATÓRIO QUE EVIDENCIA A CIÊNCIA DO AGENTE QUANTO À DIVERSIDADE DE PESSOAS PREJUDICADAS PELA AÇÃO – CAUSA DE AUMENTO DE PENA MANTIDA – 4.3) REDUÇÃO DA PENA-BASE – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAIS VALORADAS DE FORMA IDÔNEA – APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) DE AUMENTO PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA NEGATIVADA – EXERCÍCIO DA DISCRICIONARIEDADE MOTIVADA DO JUIZ – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO Nº. 39 DO TJMT – 4.4) REGIME INICIAL DE PENA – MANTIDO – QUANTUM DA PENA APLICADA – ART. 33, § 2º, A DO CP – RECURSO DESPROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de nulidade, uma vez que o reconhecimento pessoal dos acusados, realizado sem observância literal do artigo 226, inciso II, do Código de Processo Penal, não se erige em irregularidade, haja vista que a formalidade de ser colocado ao lado de outras pessoas que tenham fisionomia assemelhada não é obrigatória, deve ser realizada quando possível. O importante é que o reconhecimento seja efetuado de forma segura, a demonstrar ser ele o autor do delito imputado como, in casu, em juízo.

Confissão extrajudicial retratada em juízo, alegando ter sido obrigado pelos policiais a falar tudo o que ali consta, inclusive os detalhes, justificativa descabida e não há qualquer prova amparando tais alegações. A confissão extrajudicial foi gravada em vídeo, o coacusado bastante tranquilo durante sua oitiva, não se notando qualquer coação ou mesmo um papel que o coacusado estivesse sendo obrigado a ler. Ainda, não foi anexado qualquer laudo a demonstrar as supostas coações por parte dos agentes públicos.

Oitiva de testemunha, Diretor da Penitenciária Central do Estado, o qual teria, em tese, presenciado a realização dos aos de reconhecimento. Entretanto, instrução probatória finalizada, bem como a testemunha não foi arrolada pela acusação ou pela defesa, restando preclusa tal diligência com a prolação de sentença condenatória em desfavor do apelante e seus comparsas. Ainda, o apelante foi reconhecido em juízo pelas vítimas, não havendo que se falar em indução na fase pré-processual.

Não há falar em absolvição quando há provas robustas nos autos que demonstram a materialidade e a autoria delitivas, em especial em razão da confissão extrajudicial de um dos coacusados, associada ao reconhecimento pela vítima na delegacia e em juízo.

Incabível o reconhecimento da participação de menor importância, prevista no art. 29, § 1º, do CP, haja vista o réu ter dividido as tarefas e participado de maneira efetiva na ação criminosa.

Se mediante uma só ação os agentes atingiram várias vítimas distintas, mantendo 04 (quatro) pessoas em cárcere privado e patrimonialmente a instituição bancária, o que era do seu conhecimento, está configurado o concurso formal de crimes (CP, art. 70, caput).

O magistrado, considerando desfavoráveis a culpabilidade, consequências e as circunstâncias do crime, mediante fundamentação idônea, majorou a pena-base dos acusados conforme exercício de sua discricionariedade vinculada, à luz dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, ao passo que a reprimenda se encontra justificada e proporcional às circunstâncias concretas do caso.

Nos termos do Enunciado nº. 39 do TJMT: “Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”.

Descabe cogitar em fixação de regime prisional diverso ao apelante em comento, em virtude do quantum da pena estipulada, a qual se mostra compatível apenas com o regime fechado, nos moldes do artigo 33, § 2º, alínea ‘a’, do Código Penal, bem como às circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal.”
(Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro; Revisor: Des. Luiz Ferreira da Silva; Vogal: Des. Paulo da Cunha -
fls. 2326/2364 – ID 148147060
)

Interposto Recurso Especial nº 2046123/MT, pelos corréus Donizete Oliveira de Paula, Gabriel Agnello Wallauer dos Santos e Romário Alves Pinheiro, o c. STJ preservou a incidência do concurso formal (Relator: Min. Sebastião Reis Júnior).

A condenação transitou em julgado em julgado no dia 5.3.2024 (fls. 2931-ID 306009382).

Pois bem.

Extraem-se que as condutas criminosas atingiram o patrimônio de 6 (seis) vítimas distintas, visto que o agravante e os corréus sequestraram

“R. L. G. T., M. S. G., E. S. M. V. G. e as crianças J. M. V. G, T. V. G.”
, privando-as de liberdade por aproximadamente 12hs (doze horas), visando obter o valor correspondente a R$500.000,00 (quinhentos mil reais), de propriedade do Banco Bradesco, a título de resgate, tendo sido efetivamente entregue pelo gerente da agência bancária [vítima M. S. G] a importância de R$372.000,00 (trezentos e setenta

e dois mil reais) como
“condição para liberação daqueles que se encontravam sob o risco de morte”
(fls. 37).

A presente ação revisional envolve
o reconhecimento de crime único entre as condutas.

Ocorre que a Segunda Câmara Criminal considerou que
“o crime foi executado numa única ação, mas atingiu vítimas distintas (Rafael, Marcelo, Evelin e duas crianças), além do Banco Bradesco, que teve todo o prejuízo financeiro, incidindo, portanto, a regra do concurso formal de crimes tal como previsto no artigo 70 do Código Penal”
;
“ficou satisfatoriamente comprovado que em uma única ação o acusado atingiu o patrimônio de vítimas diferentes, praticando, portanto, delitos distintos, em concurso formal, razão pela qual a sentença deve ser mantida”
.

Na essência, o Tribunal de Apelação delimitou os atos criminosos e valorou as provas, sendo que
a conclusão adotada está em consonância com lição doutrinária (CUNHA, Rogerio Sanches.

RJDTA Crim 27/93) e diretrizes jurisprudenciais (STJ, AgRg no HC n. 520.815/MS - Quinta Turma – Relator: Min. Jorge Mussi, DJe 19.12.2019; TJMT, AP 0012851-66.2018.8.11.0064

- Relator: Des. Pedro Sakamoto -

Segunda Câmara Criminal – j. 20.5.2020 – p.

25.5.2020)].

E mais. O v. acórdão rescindendo foi confirmado pelo c. STJ, no julgamento do REsp nº 2046123/MT, sob a relatoria do Min. Sebastião Reis Junior.

Frise-se que o numerário extorquido [pertencente ao Banco Bradesco] não se mostra suficiente para a caracterização de crime único, visto que o sujeito passivo da extorsão mediante sequestro pode ser pessoa efetivamente privada de liberdade, como também àquela que sofre a lesão patrimonial.

Vale dizer, as vítimas podem ser
“uma do patrimônio e outra da privação de liberdade, mas ambas do mesmo crime de extorsão mediante sequestro”
(BITENCOURT, Cézar Roberto. Código Penal Comentado. 6ª.ed. São Paulo: Saraiva, 2011. p p. 883).

Noutro giro, tratando de seis vítimas [cinco privadas de liberdade e uma lesionada patrimonialmente], a incidência da fração de 1/2 (metade) pelo concurso material apresenta-se idônea

(STJ, AgRg no HC n. 751.495/SP – Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, p.

20.9.2023). Registre-se, ainda, que o concurso formal envolve atos criminosos cometidos em coautoria e não há “
circunstância de caráter pessoal ou diversidade de circunstâncias fático-processuais”
(STJ, HC 162.101/RJ – Relator: Min. Gurgel de Faria – j. 28.4.2015, p. 18.5.2015).

Nesse quadro fático jurídico, não se verifica
“hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos”
(STJ, AgRg no AREsp 1453128/PE – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 12.2.2020).

Em situação semelhante, a e. Turma decidiu:

“ Ausente ilegalidade na decisão revisanda, mostra-se incabível a revisão criminal para rediscutir a correção da aplicação do concurso formal.

Tese de julgamento: “1. A revisão criminal não se presta à simples rediscussão da aplicação da lei penal quando ausente demonstração de erro evidente ou violação manifesta à legalidade.

[...] 3. A existência de múltiplos patrimônios jurídicos ofendidos impede o reconhecimento de crime único.”
(RvC 1012676-09.2025.8.11.0000 – Relator: Des.

Lidio Modesto da Silva Filho -

j. 9.7.2025)

Por sua vez, o Regimento Interno deste e. Tribunal permite ao relator, em decisão monocrática, indeferir a revisão criminal manifestamente incabível, nos termos do art. 51, XII, ‘a’
[1]
, e

XV
[2]
e do RITJMT.

Consoante lição do Professor Edilson Mougenot Bonfim,
“julgando insuficientemente instruído o pedido ou manifestamente incabível, o relator poderá indeferi-lo in limine”,
sendo que o ato judicial,
“representativo da carência da ação, corresponde à extinção do processo sem resolução do mérito”
(Curso de Processo Penal. 14ª ed., São Paulo: Saraiva, 2024, p. 702). Em outras palavras, a revisão criminal ajuizada como segunda apelação criminal, para valoração do conjunto probatório sem indicação de novos elementos de convicção e/ou contrariedade ao texto da lei penal ou à evidência dos autos, não se mostra justificável.

Aplicam-se arestos desta e. Turma:

“A decisão monocrática que não conheceu a Revisão Criminal aplicou corretamente o disposto no art. 625, § 3º, do CPP e no art. 51, XV, do RITJMT, ao constatar a inadequação da via eleita para a pretensão de simples reanálise do mérito.”
(AgRg 1001455-29.2025.8.11.0000 – Relator: Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues -

p. 11.6.2025)

“
O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento no sentido do não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vista ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP” (AgRg no AREsp 1453128/PE, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 12/02/2020).”
(AgRg 1018601-93.2019.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 5.3.2020)

Logo, o pedido revisional mostra-se improcedente.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

[1]
“
Compete ao Relator indeferir, liminarmente, as revisões criminais quando o pedido for reiteração de outro, salvo se fundado em novas provas”.

[2]
“
Compete ao Relator julgar pedido manifestamente incabível”.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2025